Tribunal: TJSP
Processo: 1003521-77.2018.8.26.0236
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSUMOS DE SAÚDE – Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.